Tribunal: TJDFT
Processo: 0002857-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. CONDUTA SOCIAL. MANTIDA. DOSIMETRIA. PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO) POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE E AGRAVANTE. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Praticando novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta, o apelante apresentou comportamento inadequado para com a sua ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, de modo que se deve manter a avaliação negativa da conduta social do apelante.
2. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
3. Tratando-se de réu multirreincidente, a compensação entre a atenuante e a agravante não se dá integralmente. Deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Diante do redimensionamento da pena para 4 (quatro) anos de reclusão, altera-se o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, em face do “quantum” da reprimenda fixada e da reincidência, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e “c”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recursos parcialmente providos.